Tribunal: TJDFT
Processo: 0708124-98.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CULPABILIDADE. DESLOCAMENTO DE OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. NEGATIVAÇÃO CABÍVEL. CONDUTA SOCIAL MACULADA. PRÁTICA DE CRIME EM CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. PENA-BASE. CRITÉRIO JURISPRUDENCIAL. UM OITAVO (1/8). ARMA DE FOGO. SIMULACRO. ÔNUS DA DEFESA.
1. Maior a reprovabilidade da conduta do agente que se desloca da unidade da federação onde reside para praticar delitos no Distrito Federal, supondo que aqui a força policial seria menor, autorizando, por conseguinte a exasperação da pena-base.
2. O cometimento de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para majoração da pena-base.
3. Segundo entendimento dominante, revela-se adequado aos fins a que se destina a sanção penal o aumento de pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, por cada circunstância considerada maculada. Não observado o referido critério impõe-se a correção.
4. Afirmada a utilização de arma de fogo na prática do crime, não tendo havido a sua apreensão, cabe à defesa demonstrar que se tratava, na verdade, de um simulacro.
5. Apelação parcialmente provida.